Tribunal: TJSP
Processo: 1502958-46.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade do reconhecimento feito em sede policial. Tese não acolhida. É legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do CPP, servindo o paradigma legal como mera recomendação. Condenação lastreada em demais provas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória impertinente. Materialidade e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Preliminar de nulidade do reconhecimento feito em sede policial. Tese não acolhida. É legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do CPP, servindo o paradigma legal como mera recomendação. Condenação lastreada em demais provas. Pleito de absolvição por insuficiência probatória impertinente. Materialidade e autoria bem definidos. Versão exculpatória isolada. Especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais. Idoneidade da palavra dos policiais. Desclassificação para delito de receptação culposa que não comporta acolhimento. Condenação mantida. Reprimendas bem fixadas, que não merecem reparos. Regime inicial fechado pertinente, crime grave. Obstadas a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos ou concessão de sursis. Afastada a preliminar, no mérito, negado provimento ao recurso.